Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728665-18.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FELICIANO BISPO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em desfavor de FELICIANO BISPO DE PAULA: 1. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID Num. 63378340, por seus próprios fundamentos. 2. Aguarde-se o cumprimento do mandado de ID Num. 60722545. O Agravante sustenta que a Resolução CNJ 313/2020 não impede a concessão de tutela de urgência, tal como a regulada no Decreto-Lei 911/1969. Conclui que atende aos requisitos legais e requer a antecipação da tutela recursal “a fim de ser deferida a imediata expedição do mandado de busca e apreensão e seu cumprimento com adoção de todas as cautelas necessárias para proteção da integridade física dos respectivos oficiais de justiça, sem distorção do rito legal previsto no Decreto-Lei 911/69, com amparo da Resolução no 313/20 do CNJ e da Resolução que assegura no artigo 4o o cumprimento dos pedidos de busca e apreensão”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18541087). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 18/05/2020 (fl. 99 ID 18541086) e em 09/06/2020 foi certificado: “DECORRIDO PRAZO DE BANCO J. SAFRA S.A.”. O recurso, no entanto, somente foi interposto em 11/08/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado no dia 20/07/2020 (fls. 101/103 ID 18541086) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Frise-se que nas razões recursais o Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (fl. 99 ID 18541086), única passível de recurso. A decisão que apenas manteve o indeferimento (fl. 104 ID 18541086) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator